Tribunal: TJSP
Processo: 1033097-83.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Dívida de IPTU assumida pela requerida – Prescrição – Não verificação – Pretensões decorrentes de culpa contratual estão sujeitas ao prazo decenal, conforme precedentes do C. STJ – Dano moral verificado – Ocorrência de mais do que mero aborrecimento decorrente do inadimplemento de cláusula contratual – Valor da condenação - Adequação -Recurso desprovido.